Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CEILÂNDIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
I – Nos termos do art. 76, III, do CPP, verifica-se a conexão probatória e a consequente necessidade de julgamento conjunto, quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
II – Na hipótese, não se vislumbra relação de dependência entre os crimes de roubo majorado, porquanto cometidos em circunstâncias fáticas distintas, o primeiro na Ceilândia e o seguinte em Samambaia, contra vítimas diversas, não se verificando que a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares poderá influenciar na prova do outro crime.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia.